Tribunal: TJES
Processo: 5003135-79.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003135-79.2019.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA VANETE PAGOTO BRITO e outros (2)

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença (id. 3759843) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito impugnado pelos demandantes.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao reforçar a tese de ilegalidade nas cobranças perpetradas, porquanto já teriam quitado o débito.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Pressupostos recursais já examinados.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Inicialmente, importante consignar que
as partes não sustentam vício de
consentimento na contratação, mas a forma
as bases do contrato de cartão de crédito consignado, ao alegarem que embora tenham contratado o crédito consignado,
a dívida não seria quitada.

Com efeito, em que pese as alegações
recursais
, em especial de que teria contratado empréstimo consignado, analisando-se as provas produzidas, nota-se fora juntado termo de adesão a cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento,
como bem pontuado na r. sentença.

Nesse aspect
o
, convencionada a “Reserva de Margem Consignável” descontada diretamente da folha de pagamento/benefício da parte recorrente, no valor correspondente a até 5% (cinco por cento) de seus vencimentos, para pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão/empréstimo, conforme previsão legal da Lei 13.172/2015, d
e acordo com o artigo 2º, XIII, da instrução normativa INSS/PRES nº 28, de 16/05/2008, conceitua-se reserva de margem consignável “
o limite reservado no valor da renda mensal do benefício para uso exclusivo do cartão de crédito”.

Prevê o artigo 15, caput e inc. I, da instrução normativa aduzida:

“
Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: I – a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade”.

Destarte,
considerando que o
recorrido
exibiu documentos comprobatórios da formal adesão do contrato de cartão de crédito e autorização para reserva da RMC com descontos no benefício previdenciário, em atenção à exigência prevista no mencionado art. 15 da normativa da regência, entende-se que
os recorrentes
autor
conheciam
a necessidade de pagamento do valor remanescente do saldo devedor, por meio de faturas, diferentemente do que ocorre com empréstimos consignados,
com registro de que não
se
sustenta a tese de vício de consentimento,

votando-se pela manutenção da sentença de improcedência, inexistindo descumprimento contratual por parte do recorrido.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto

e lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença de improcedência.

Condena-se
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)